Tribunal: STF
Processo: ARE 1364835
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS — DETERMINAÇÃO PELO JUDICIÁRIO — INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO — CONSTITUCIONALIDADE — PRECEDENTES — DESPROVIMENTO.



    1.Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ E DA CAERN PARA PROMOVEREM A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO ALAMEDA DOS CAJUEIROS E A PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DAQUELE LOTEAMENTO PELO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ REJEITADA. MÉRITO. ALEGADA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, COMOFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS GARANTIDORAS DE DIREITOS SOCIAIS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    2. O recorrente afirma violados os artigos 2º e 37, inciso XI, da Constituição Federal. Diz ter havido ingerência do Judiciário no Executivo, implicando contrariedade do princípio da separação dos Poderes. Entende incabível a intervenção determinada, porquanto inexiste omissão do Poder Público no tocante à implementação de saneamento básico e pavimentação no Município de Mossoró. Sustenta caber ao ente municipal a eleição de prioridades no tocante aos locais da cidade a serem objeto de obras. Alude aos limites orçamentários.



    É o relatório. Decido.



    3. A jurisprudência do Supremo há muito consolidou-se no sentido da constitucionalidade das decisões judiciais que implicam determinação, ao Executivo, para que proceda à implementação de políticas públicas ou à realização de obras que se mostrem indispensáveis. Não se cuida de interferência na esfera do Administrador quanto à oportunidade e conveniência da elaboração de políticas públicas e da utilização dos recursos orçamentários. Trata-se, isso sim, de assegurar e preservar direitos sobre os quais a Constituição reservou especial proteção, como o direito à vida, à educação, à proteção e ao meio ambiente.



    4. No mais, quanto à comprovação da necessidade da prestação objeto do pedido, deve ser feita perante a instância ordinária, a quem caberá, também, definir as circunstâncias e o prazo em que ela ocorrerá. Divergir do entendimento do Tribunal de origem dependeria da análise do quadro fático constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 279 do Supremo. No particular, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    No presente caso, a falta de saneamento básico, que leva a população a lançar nas vias públicas os efluentes domésticos, decerto que afrontam direitos e garantias fundamentais, sejam eles individuais ou sociais, previstos na constituição, tais como a moradia, a saúde, bem-estar, etc.



    (...)



    A existência de reserva orçamentária representa um fator que não pode ser menosprezado, justamente pelas peculiaridades de cada caso, pois conforme estabelece o artigo 167, incisos I e II, da CF/88, são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, bem como a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.



    No entanto, tais contingências não podem servir de empecilho à concretização das políticas públicas, notadamente o núcleo de direitos fundamentais, denominado de mínimo existencial, competindo ao Poder Judiciário, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes, devendo o magistrado, em análise do caso concreto, sopesar os princípios em colisão, e respeitar a margem de discricionariedade dos poderes legislativo e executivo.



    In casu, restou demonstrado pelo Ministério Público a imperativa necessidade de instalação do sistema de esgotamento sanitário no loteamento Alameda dos Cajueiros, como garantia ao direito social de moradia digna, saúde e bem-estar da população residente na área denominada Loteamento dos Cajueiros.



    De igual modo, a determinação ao Município de Mossoró quanto à pavimentação das vias públicas localizadas naquele loteamento. 



    5. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram, a respeito, os seguintes precedentes:



    REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.



     I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. 



    II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. 



    III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.



     IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.



    V - Recurso conhecido e provido. (RE 592.581, Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 1.2.2016)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



     3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



     4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.123.139-Agr, Primeira Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, DJ 12.11.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 



    2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.



     3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas.



     4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 642.536-Agr, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJ 27.2.2013)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.



     1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.



     2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem. (ARE 1.269.451, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJ 23.9.2021)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – “RESERVA DO POSSÍVEL” – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO , NO CASO , ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1.219.482 -Agr, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 8.10.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES . LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 679.066 Agr, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJ 1.8.2018)



    6. Ante o quadro, nego provimento ao agravo.



    7. Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator